Tribunal: TJPA
Processo: 0813361-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813361-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA VALDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PARTE NÃO CONHECIDA. DECISÃO NÃO COLACIONADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva e excesso de prazo no enceramento do inquérito.

2.

É ônus do impetrante instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação.

3.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão que decretou a prisão preventiva. Portanto, não restou demonstrados os fundamentos que a embasaram. Não conhecimento deste pleito.

4. Não restou comprovado o excesso de prazo para o enceramento do inquérito, visto que foi solicitado diligências e não foi apresentado nos autos documento hábil que corrobore o cumprimento dessa diligência.

5.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

72º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 08 a 10 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por Celia Eligia

Braga OAB/PA 15.186-A e Jandria de Siqueira Gomes OAB/MT 25.281-O, em favor da

paciente MARIA VALDA DA SILVA, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal

c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo

de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA nos autos do processo nº

0800047-51.2022.8.14.0115, que negou o pedido de liberdade provisória, convertendo a

prisão temporária em prisão preventiva.

Sustentam as impetrantes que a paciente foi presa em 23/05/2022, por ter supostamente

praticado três homicídios no dia 04/01/2022.

Argumentam que “o referido inquérito iniciou-se em 06/01/2022 sendo efetuada a prisão

em 23/05/2022 e por consequência até a data do protocolo deste recurso o inquérito não foi

concluído pelo delegado de polícia”, constando excesso de prazo, pois a paciente encontra-se

presa preventivamente há aproximadamente 4 meses.

Expõem que a paciente possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo,

destacando que a existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem trânsito em

julgado, não podem ser considerados como antecedentes criminais.

Por fim, argumentam que “não se mostra razoável a manutenção da paciente no cárcere,

já que inexistem os fundamentos para a sua prisão preventiva, medida excepcional que deve ser

afastada no vertente caso.”

Requerem assim, liminarmente, a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva da

paciente, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do ALVARÁ DE

SOLTURA, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão. No

mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 11222944, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11293204-pág. 1/2.

Em parecer de Num. 11315397-pág. 1/6, o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos legais, admito parcialmente a impetração.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelas impetrantes, observo que, para fins de comprovação de ausência de fundamentação para a decretação de prisão preventiva, não foi colecionado aos autos a decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois as impetrantes não juntaram aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator, razão pela qual não conheço do writ nesta parte.

2. DA PARTE CONHECIDA

Quanto ao pleito de excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial.

Extrai-se dos autos que a paciente se encontra presa desde o dia 23/05/2022, devido ao cumprimento do mandando de prisão preventiva expedido pelo juízo dito coator (Num. 11081822 – pág. 1).

Contudo, de acordo com as informações da autoridade coatora (
Num. 11293204-pág. 1/2) houve
solicitação pelo Ministério Público à autoridade policial para a realização de diligências complementares.

Desse modo, não restou comprovado o excesso de prazo para o enceramento do inquérito, visto que foi solicitado diligências e não foi apresentado nos autos documento hábil que corrobore o cumprimento dessa diligência, portanto, o inquérito prossegue em conformidade legal, de acordo com o artigo 16 do CPP, in verbis:

Art. 16 do CPP
O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.

Portanto, diante da ausência de comprovação de retardamento no cumprimento de diligências, apta a demonstrar excesso de prazo para o encerramento do inquérito, restou não provada a alegação das impetrantes.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Ante o exposto,
concordando com parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
habeas corpus,
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
,
nos termos da fundamentação acima

Não obstante a isso, recomenda-se ao magistrado de primeiro grau que reavalie a necessidade da prisão preventiva, conforme artigo 316, parágrafo único do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/11/2022